Tribunal: TJMT
Processo: 1081017-95.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1081017-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MIRIAM MAGDA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 006.538.921-28 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Cassação de cnh definitiva. Infração no período da permissão para dirigir. Ausência de processo administrativo. Violação ao devido processo legal. Recurso
não
provido.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do DETRAN/MT que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva d
a
impetrante, com fundamento na existência de infração
trânsito registrada
durante o período da Permissão para Dirigir. Sentença que
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de suspender a CNH d
a
impetrante.
Recurso interposto pelo DETRAN/MT alegando, preliminarmente, a in
adequação da via eleita
, e, no mérito, a legalidade da cassação com base no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se
a via eleita é adequada
para impugnar ato do DETRAN/MT
que
cassou CNH definitiva sem processo administrativo prévio; e (ii) determinar se é válida a cassação da CNH definitiva expedida pelo DETRAN/MT, com base em infração cometida no período da PPD, sem instauração de processo administrativo prévio.

III.
Razões de decidir

3.
O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo que viola direito líquido e certo, sendo desnecessária dilação probatória quando os fatos estão documentalmente comprovados.

4.
O DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda por ter sido o autor do ato de cassação da CNH definitiva do impetrante.

5.
A CNH definitiva foi regularmente expedida, configurando situação jurídica consolidada.

6.
A cassação posterior da CNH

ocorreu sem instauração de processo administrativo prévio, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

7.
A Administração Pública possui poder de autotutela para anular seus próprios atos, mas deve respeitar o devido processo legal.

8.
A aplicação do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB pressupõe que a CNH definitiva ainda não tenha sido expedida; uma vez emitido o documento, sua eventual cassação exige observância de processo regular.

9.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a cassação da CNH exige processo administrativo prévio com garantia de defesa.

IV.
Dispositivo
e tese

10.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. O mandado de segurança é a via adequada para impugnar ato do DETRAN/MT que cassa CNH definitiva
sem processo administrativo prévio
.

2. O DETRAN/MT é parte legítima quando pratica ato autônomo de cassação de CNH.

3. A CNH definitiva, uma vez expedida, não pode ser cassada com base no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB sem prévia instauração de processo administrativo regular.

4. A violação ao contraditório e à ampla defesa torna nulo o ato de cassação da CNH definitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 22, II; 148, §§ 3º e 4º; 265; Lei nº 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.03.2023; STJ, AgInt no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.11.2022; TJMT, AI nº 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel.
Juiz
Yale Sabo Mendes, DJE 23.06.2021; TJMT, N.U 1048089-
17.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo
Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança para determinar
o restabelecimento
d
a Carteira Nacional de Habilitação e anular o processo administrativo nº 5175/2024, que resultou na cassação da CNH
da impetrante
sem a observância do devido processo legal.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT alega, preliminarmente: (i) sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pela infração seria da Prefeitura de Cuiabá, órgão autuador; (
ii
) ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita.

No mérito, defende a desnecessidade de instauração de procedimento administrativo para o cancelamento da CNH definitiva em razão de infração cometida durante o período de permissão para dirigir, com base no art. 21 e art. 28, §2º da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN. Sustenta ainda a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O
Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos
os pressupostos subjetivos e objetivos c
onheço do recurso
.

Preliminar -
da
alegada i
nadequação via eleita
e ilegitimidade passiva do DETRAN/MT

Inicialmente, cumpre analisar detidamente a preliminar suscitada pelo apelante quanto à alegada in
adequação via eleita
por ausência de direito líquido e certo.

O recorrente sustenta que não haveria direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança, uma vez que o cancelamento da CNH seria automático e decorrente da infração cometida durante o período de permissão, sem necessidade de processo administrativo, conforme art. 148, §§ 3º e 4º do CTB e Resolução n. 723/2018 do CONTRAN.

O argumento não prospera. O mandado de segurança é o remédio constitucional adequado para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No
presente caso
, o impetrante comprovou, por meio de documentos, o recebimento de sua CNH definitiva em
5
.
1
2
.
2023, com
renovação em 19.7.2024 e
validade até
28
.
7
.
203
4
, sendo posteriormente surpreendido com a informação de que referido documento havia sido cassado em
5.9.
2024, sem qualquer procedimento prévio ou notificação formal.

O artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, expedir e cassar a Carteira Nacional de Habilitação. O poder de expedir implica necessariamente o poder de cassar ou cancelar, tornando o DETRAN/MT parte legítima para responder sobre a legalidade desse ato.

Em resumo, a via eleita é adequada visto que existe direito líquido e certo, demonstrado no acervo probatório dos autos, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, expedir e cassar a Carteira Nacional de Habilitação. O poder de expedir implica necessariamente o poder de cassar ou cancelar, tornando o DETRAN/MT parte legítima para responder sobre a legalidade desse ato.

Portanto, rejeito a
s
preliminar
es
.

Mérito

Como se confere do relatório, o recurso foi interposto contra sentença
que
concedeu a segurança para determinar à autoridade indigitada coatora que se abstenha de suspender a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, mantendo sua plena validade, salvo decisão final em sentido contrário oriunda do pleno exercício e tramitação da autotutela administrativa.

O

recorrente, irresignado,
sustenta que a cassação da CNH foi regular, por força do art. 148, §3º e §4º, do CTB, que impede a concessão da CNH definitiva caso haja infração grave ou gravíssima no período da permissão. Assim, o impetrante deveria reiniciar o processo de habilitação, não havendo direito líquido e certo a ser protegido.

Com razão o apelante quando invoca o artigo 148, §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro. Conforme a legislação de regência:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Por sua vez, a Resolução nº 723/2018 do CONTRAN estabelece, em seu art. 28, § 2º, que "
a não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
".

Ocorre que, no caso em análise, não se trata de "não obtenção da CNH", mas sim de cassação de CNH definitiva já emitida e em plena validade. Conforme demonstrado nos autos, a impetrante obteve sua CNH definitiva em 5
.1
2
.
2023, tendo inclusive realizado sua renovação em
19
.
7
.
2024, com validade até 28
.
7
.
2034. A cassação ocorreu apenas em 5
.
9
.
2024, ou seja, mais de um ano e sete meses após a emissão da CNH definitiva.

C
onforme bem pontuado pelo Juízo de origem e confirmado pela documentação dos autos, verifica-se situação excepcional que afasta a aplicação pura e simples do dispositivo legal.

O DETRAN/MT, em manifesto desacordo com a regra legal supramencionada, expediu sem ressalvas a CNH em seu status definitivo em
5
.
1
2
.
2023, não obstante a existência de fato impeditivo à sua confecção, qual seja, a existência de infrações de trânsito durante o período provisório do direito de dirigir.

A
Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99, sendo legítima a autotutela administrativa para garantir a legalidade e moralidade. O referido dispositivo estabelece:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos
.

Isso não significa, porém, que a Autarquia Estadual possa rever seus atos de forma unilateral e sem observância das garantias constitucionais. Pelo contrário, a autoridade administrativa, em virtude da "autotutela administrativa", pode e deve rever os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, como ocorre
nos autos
, desde que observe os requisitos
legais para o respectivo exercício, tais como a ampla defesa e o contraditório administrativo.

Conforme jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
:

"
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
" (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28/03/2023).

Na mesma linha, o STJ reafirma que:

"
A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa
" (STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel
. Min. Humberto Martins,
DJe
30.
11
.
2022).

Ainda:

"
Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo
." (TJMT, AI n.º 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, DJE 23/06/2021).

Na
situação ora examinada,
a cassação foi imposta de forma tardia e unilateral
, ou seja, mais de um ano e sete meses após a emissão da CNH definitiva,
sem a instauração de qualquer processo administrativo prévio.

A situação configura manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. A Administração Pública não pode, após validar um documento por
quase
dois anos, cassar unilateralmente o documento sem observância do devido processo legal.

É relevante destacar que durante o período em que a CNH esteve válida, o impetrante exerceu legitimamente sua profissão como
representante de negócios
, criando situação jurídica consolidada que não pode ser desconstituída abruptamente sem observância das garantias processuais.

Nesse sentido:

“
FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DECARTEIRANACIONAL DEHABILITAÇÃO(CNH)DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA
CASSAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 3. Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento as teses recursais, uma vez que apesar de ter sido cometido infração considerada como gravíssima, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, in
verbis
:“
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento dehabilitaçãoserão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.” 4. A cassação daCarteiraNacional deHabilitação(CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) 8. Destaco que, no caso em apreço, não constam nos autos prova alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico. Assim, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo,
muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora. (...)”
(N.U 1048089-17.2024.8.11.0001,
Turma Recursal C
ível,
V
almir
Alaercio
dos S
antos, Terceira Turma Recursal, DJE 16
.
4
.
2025).”

Com efeito, cabe destaca
r
que
"
Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano
" RSTJ 4/1427 e 27/141.

E
ssas circunstâncias, comprovadas documentalmente, configuram direito líquido e certo do impetrante à manutenção de sua CNH, salvo decisão administrativa proferida em processo regular que observe o contraditório e a ampla defesa
, o que não aconteceu
.

O artigo 148, §4º do CTB é aplicável ao período em que o candidato ainda está sob permissão para dirigir, sendo inadequada sua aplicação retroativa para cassar CNH definitiva já expedida. A expedição da CNH definitiva configura ato administrativo perfeito e acabado, que somente pode ser revisto mediante processo administrativo regular.

Não pode a Administração Pública utilizar-se de dispositivo legal destinado ao período provisório (PPD) para justificar cassação posterior de documento definitivo sem observância do devido processo legal. Tal procedimento configura burla às garantias constitucionais e violação ao princípio da legalidade administrativa.

Portanto, o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025